Tribunal: TCU
Processo: 022.532/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1940/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicada a determinação alvitrada no item 9.8 do Acórdão 1742/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) oficiar a Procuradoria Federal junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para que adote as medidas cabíveis para reaver o saldo remanescente no fundo de investimento vinculado à conta corrente 11.876-1, agência 3973-X, Banco do Brasil S.A., de titularidade do Município de Cachoeirinha/TO, objeto de bloqueio judicial determinado pelo Tribunal de Justiça de Tocantins no bojo do Processo 0000627-55.2015.8.27.0000; c) oficiar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para que, caso logre êxito a iniciativa levada a efeito pela Procuradoria Federal, indicada no item anterior, adote, via sistema RPG, as providências necessárias à restituição aos cofres do fundo do saldo remanescente no fundo de investimento vinculado à conta corrente 11.876-1, agência 3973-X, Banco do Brasil S.A., de titularidade do Município de Cachoeirinha/TO. 1. Processo TC- Processo 022.532/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.534/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.530/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Erisvaldo Resplandes de Araujo (XXX.622.291-XX); Zélio Herculano de Castro (XXX.945.501-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Cachoeirinha/TO. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Stéfany Cristina da Silva (6019/OAB-TO), representando Zélio Herculano de Castro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.